Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008577-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), JOSUE VIANA FERREIRA - CPF: 001.453.421-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À
S

OPERADORAS DE TELEFONIA PARA A
LOCALIZAÇÃO D
O
DEVEDOR
-
POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE CORRE NO INTERESSE DO CREDOR
–
DECISÃO REFORMADA - RECURSO
PROVIDO.

É cabível a pesquisa de endereço da parte requerida junto aos bancos cadastrais das empresas de telefonia, em atenção aos princípios da Celeridade Processual e da Efetividade da Prestação Jurisdicional, haja vista a medida ser imprescindível à satisfação do crédito.

O princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO
J. SAFRA
S/A
, contra
a
decisão
de ID.
275798391
,
proferid
a
pelo Juízo da
2
a
Vara

Cível de Rondonópolis
/MT

na

Ação de Busca e Apreensão n. 1007158-68.2021.8.11.0003
, que move em desfavor de
JOSUÉ VIANA FERREIRA
,
que
indeferiu o pedido de
expedição de ofícios às empresas de telefonia
Claro S/A, Tim S/A e Vivo S/A
, para que informassem eventuais endereços do requerido constantes em seus cadastros.

Em síntese,
afirma que a pesquisa de endereço por meio da expedição de ofícios às empresas de telefonia é medida essencial à satisfação de seu crédito, vez
que as pesquisas
realizadas

junto
aos sistemas vinculados ao Poder Judiciário
restaram infrutíferas.

Ainda, afirma ser incabível a determinação da citação
por edital da
parte ora recorrida
, pois
a citação deve ser realizada apenas após o cumprimento da liminar, respeitando-se o rito previsto para as Ações de Busca e Apreensão.

Deste modo, requer a atribuição do efeito suspensivo
ativo
ao feito. No mérito
, pugna pelo provimento recursal, para que seja
deferida a expedição de ofícios às empresas de telefonia indicadas, bem como que seja indeferida a citação por edital nos autos principais.

Liminar recursal deferida (ID. 277427870).

Ausente contraminuta, vez que não perfectibilizada
angularizção
processual
.

Preparo recursal recolhido (ID. 277149390)

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

BANCO
J. SAFRA
S/A
ajuizou
Ação de
Busca e Apreensão
em face de
JOSUÉ VIANA FERREIRA
.
, visando
a apreensão do veículo modelo FIAT/
Doblo
Cargo, ano 2011/2011, de placa NPC-6145, dado em garantia
a
o Contrato de Financiamento n. 145026189
, cujo vencimento se deu em 13/02/2020.

O feito teve regular processamento, sendo deferida a liminar de busca e apreensão.
F
oram realizadas diversas tentativas de localização
do bem e do devedor (inclusive por meio dos sistemas vinculados ao Poder Judiciário, tais como o
INFOJUD, RENAJUD)
porém
,
todas restaram infrutíferas
.

Ante o insucesso na localização do bem, a instituição requerente pugnou pela expedição de ofícios às operadoras de telefonia
Claro S/A, Tim S/A e Vivo S/A, para que estas informas
sem ao Juízo eventuais endereços do requerido, constantes em seus cadastros (ID. 182279299).

O pedido foi indeferido, sendo determinada a citação por edital do requerido (ID. 275798391).

Inconformad
a
, recorre
a instituição requerente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, assiste razão à parte agravante.

Isto porque, a negativa de expedição de ofícios às operadoras de telefonia (VIVO, TIM e CLARO), visando a localização do devedor e do bem objeto da lide contraria os princípios da Celeridade Processual e da Efetividade da Prestação Jurisdicional, haja vista a medida ser imprescindível à satisfação do crédito.

Com efeito, a pesquisa de endereço em eventuais cadastros junto às referidas operadoras é direito do credor, vez que a execução corre em seu interesse, nos termos do artigo 797 do CPC/2015.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS, EMPRESAS E SISTEMAS COOPERADOS AO PODER JUDICIÁRIO PARA OBTER A LOCALIZAÇÃO E A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – POSSIBILIDADE –
ART. 319, § 1o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o disposto no § 1o, do art. 319 do CPC, “caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias
à
sua obtenção”, cumprindo ao Juízo, sobretudo em razão da natureza do direito material envolvido, solicitar de órgãos públicos, empresas e sistemas cooperados ao Poder Judiciário, informações que possam conduzir à localização e permitir a citação da parte requerida.

(TJ-MT 10005604820198110010 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

Com efeito, em que pese a realização de pesquisas de endereço nos sistemas judiciais tenha restado infrutífera, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize, a pedido da parte, novas diligências a fim
localizar tanto o bem a ser apreendido quanto o devedor, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à celeridade processual, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025